Tribunal: TJES
Processo: 5002767-84.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002767-84.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSA ANTONIA DO REGO
INTERESSADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL. ADUZ, EM SÍNTESE, TER SOFRIDO INJUSTA LESÃO MORAL E MATERIAL ACARRETADA POR ATO DA REQUERIDA, QUE EFETUOU DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM FUNDAMENTO CONTRATUAL. (2). ANTÍTESE. O BANCO REQUERIDO ARGUMENTA, GENERICAMENTE, NÃO HAVER PROVAS DO ALEGADO E PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. (3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“[...] Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno o banco requerido a restituir a quantia de R$ 4.448,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), já em dobro, aplicando-se a correção a contar do pagamento e acrescida de juros de mora desde a citação. Deverão ser restituídas em dobro, da mesma forma, todas as parcelas comprovadamente pagas pela parte autora no curso do processo, até a data do cálculo, consoante o art. 323, do NCPC. Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo de nº. 811199168. Julgo improcedente o pedido de condenação em danos morais. [...]”.
(3). RECURSO AUTOR. ALMEJA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE UMA COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA RECORRENTE NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CARÁTER PEDAGÓGICO/PUNITIVO, TEORIA DO DESESTÍMULO E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RECORRIDO. (4). CONTRARRAZÕES QUE BUSCAM A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
A QUO
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (5). DO MÉRITO. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE O RECORRIDO NÃO ANEXOU CÓPIA DO CONTRATO. EVIDENTE EXISTÊNCIA DE FRAUDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR AO CONSUMIDOR OS ENCARGOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. ABORRECIMENTOS E TRANSTORNOS SOFRIDOS, DIGNOS DE SEREM INDENIZADOS. DANO MORAL PRESENTE, AINDA MAIS CONSIDERANDO OS DESCONTOS REALIZADOS SOBRE AS PARCELAS ALIMENTARES DO CONSUMIDOR (SALÁRIO).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (6). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRENTE TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. NOTA-SE QUE A RECORRENTE É PENSIONISTA, RECEBENDO POUCO MAIS DE UM SALÁRIO MÍNIMO, DE MODO QUE QUALQUER DESCONTO EM SEUS PROVENTOS TEM O CONDÃO DE CAUSAR-LHE UM ABALO EMOCIONAL.

REFORMO A R. SENTENÇA PARA CONDENAR O RECORRIDO NO MONTANTE INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE DEVEM SER FIXADOS NO IMPORTE DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS PLEITEADOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE AUTORA SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.